Tribunal: TJDFT
Processo: 0706578-71.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706578-71.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ALVARO DE CASTRO RECORRIDO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAÚDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. ART. 373, II, DO CPC. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. COBRANÇA CABÍVEL. 1. É obrigação do contratante o adimplemento do limite do cheque especial disponibilizado e utilizado. 2. Não se desincumbido o réu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mostra-se devida a cobrança. 3. Recurso não provido. O recorrente alega violação ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que os extratos bancários carreados aos autos pela recorrida não lhe teriam conferido a possibilidade de constatar o que realmente está sendo cobrado, uma vez que não individualizam os encargos embutidos e suprimem o histórico financeiro relativo ao período constante no termo de proposta de adesão a produtos e serviços. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Constata-se que a instituição financeira/apelada juntou aos autos os extratos bancários probatórios da evolução da dívida em dois momentos distintos: do período de 31/12/2019 a 09/04/2021 (ID 33973360, p. 1-5) juntamente com a inicial e do período de 12/09/2018 a 29/11/2019 (ID 33973389 a 33973390) com a réplica. Embora não tenha o apelante sido intimado especificamente para se manifestar sobre os documentos apresentados com a réplica, compareceu aos autos para informar que não tinha mais provas a produzir e requerer o julgamento antecipado da lide (ID 33973399). Ainda, intimadas as partes da decisão interlocutória de saneamento processual (ID 33973401), ratificou o apelante a desnecessidade de produção de outras provas e pugnou pelo julgamento antecipado (ID 33973405). Desse modo, não há se cogitar em cerceamento de defesa, posto que o apelante não requereu em nenhum momento a produção de prova. Pelo contrário, nas oportunidades, sempre pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Em relação à divida, restou provado nos autos a evolução do débito desde a implantação do limite de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), além de constarem discriminados os encargos incidentes ao final de cada extrato. Revela-se, ainda, que não há controvérsia em relação à existência da dívida, mas tão somente quanto ao valor, que restou comprovado nos autos. Nesse contexto, tenho que o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório de evidenciar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC (ID 36104586 - Pág. 4). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, igualmente não merece ser admitido, porquanto “a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a divergência que enseja a interposição do Recurso Especial ao STJ é aquela verificada entre julgados de tribunais diversos. Caso contrário, esbarra-se no óbice da Súmula 13 desta Corte, in verbis: ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja Recurso Especial’” (AgInt no REsp 1946336/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024